Tribunal: STF
Processo: RHC 55394
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
"Habeas  corpus".  Pedido  alternativo.  Quando  um dos
pedidos alternativos da impetração e acolhido integralmente, falta ao
paciente legitimação para recorrer, uma vez que  inexiste,  no  caso,
sucumbencia parcial. Recurso ordinário que não se conhece.